Tribunal: TJSP
Processo: 0009645-31.2002.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REFORMA.
1. Reabilitação Criminal. Trata-se de medida de política criminal que objetiva restaurar a dignidade pessoal e facilitar a reintegração do condenado à comunidade, que já deu mostras de sua aptidão para exercer livremente a sua cidadania. Mais ou menos nesse sentido já era

Ementa:

APELAÇÃO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REFORMA.
1. Reabilitação Criminal. Trata-se de medida de política criminal que objetiva restaurar a dignidade pessoal e facilitar a reintegração do condenado à comunidade, que já deu mostras de sua aptidão para exercer livremente a sua cidadania. Mais ou menos nesse sentido já era o magistério de Maggiore, que afirmava: 'A reabilitação se assenta em razões de humanidade, enquanto auxilia o condenado, após a expiação ou a extinção da pena, a recuperar a reputação moral que lhe foi ofuscada pelo delito'. Se a reabilitação for negada, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o novo pedido seja instruído com novas provas dos requisitos necessários (art. 94, parágrafo único). Doutrina de Cezar Roberto Bitencourt.
2. O requerente foi condenado como incurso nas penas do art. 157, §2o, I e II, combinado com o art. 70, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, regime fechado, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no piso, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 11/11/2003 (processo-crime n. 0009645-31.2002.8.26.0050, fls. 421/423), tendo a pena sido extinta pelo cumprimento em 05/11/2006 (processo-crime n. 7000327-65.2004.8.26.0071, fls. 413/418), ou seja, há mais de dezesseis anos do ajuizamento da reabilitação criminal (16/06/2023, fls. 331/332). Ademais, comprovou o apelante possuir domicílio fixo na cidade de São Paulo (fls. 403) e encontrar-se profissionalmente estabelecido como motorista (fls. 405). Ainda, a vítima foi ressarcida integralmente (cf. boletim de ocorrência, fls. 24/27 e auto de entrega, fls. 32/34). Consta, ainda, da certidão de antecedentes criminais que, na data de 12/01/2016, ou seja, após a extinção da pena imposta ao crime de roubo majorado (05/11/2006), o apelante praticou o crime de receptação simples (processo-crime n. 001914-90-2016.8.26.0050), pelo qual foi condenado e extinta sua pena em 25/05/2021 pela concessão do indulto (processo-crime n. 0034660-76.2017.8.26.0405), cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/04/2021 (fls. 421/423). É de se ver que decorreu o prazo de dois anos da extinção da pena imposta pela prática do crime de roubo majorado, cumprindo os requisitos do art. 94, do Código Penal, bem como comprovadas as exigências do art. 744, do Código de Processo Penal. De outra banda, no tocante ao crime de receptação, certo é que também já decorreu novamente o prazo de dois anos previsto no art. 94, do Código Penal, justamente o período necessário à constatação de que não voltou o apelante a delinquir, após a extinção da pena de receptação, demonstrando a sua ressocialização.
3. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, cabível a reabilitação criminal. Jurisprudência do TSJP (Remessa Necessária n. 1004344-41.2021.8.26.0339 - 6a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Eduardo Abdalla - j. 17/03/2023; Remessa necessária n. 0028098-98 - 6a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Zorzi Rocha).
4. Dado provimento ao apelo da defesa do réu Renato Santos Pereira para deferir o pedido de reabilitação criminal.